Tribunal: TJBA
Processo: 0509528-81.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509528-81.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDLEUZA FREITAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

APELADO: CLIGI - CLINICA GINECOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO MOREIRA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. SANGRAMENTO VAGINAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES RECOMENDADOS. CONDUTA MÉDICA NEGLIGENTE. ATENDIMENTO INADEQUADO. RISCO À SAUDE DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DESNECESSIDADE DA SUA PROVA. PRESUNÇÃO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. APELO PROVIDO.

O dano moral está previsto nos incisos V e X do art. 5° da Constituição Federal e equivale a uma reposição do dano psicológico e pessoal, sendo desnecessária a sua prova por se tratar de presunção
in re ipsa
. O dano moral, em tais casos, está ínsito na negligência cometido pelos prepostos da Apelada, de tal modo que, provado o fato danoso,
ipso facto
, está provado o dano moral.

Tratando-se de responsabilidade objetiva para que se configure o dever de indenizar necessário apenas a ocorrência de ato ilícito, o liame causal entre a ação e o resultado, nos exatos termos do quanto disposto no art. 14 do CDC.

O valor da indenização pelo dano moral deve ser fixado levando em conta a análise das circunstâncias específicas do caso, atentando para a gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, posição econômica de ambas as partes, e, repercussão do fato, a fim de representar um montante de valor razoável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0509528-81.2016.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana em que figuram como Apelante - MARIA EDLEUZA FREITAS DE OLIVEIRA e Apelada – CLIGI - CLÍNICA GINECOLÓGICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA -

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo interposto para condenar a Apelada a pagar à Apelante R$ 12.000 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como 20% de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2